Tribunal: TJMT
Processo: 1030150-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030150-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Remição, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL FRANCISCO DORNELLAS SOUZA COSTA - CPF: 049.314.072-77 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM AGRESSÃO FÍSICA A CUSTODIADO. HOMOLOGAÇÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão que homologou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), reconhecendo a prática de falta grave pela participação em agressão física contra outro custodiado. Como consequência, houve a revogação de 1/6 dos dias remidos e alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se houve insuficiência probatória para o reconhecimento da falta grave, caracterizando responsabilidade objetiva;

(
II
) estabelecer se a sanção imposta, com perda de 1/6 dos dias remidos, mostra-se desproporcional à conduta apurada.

III. R
azões de decidir:

3.
A decisão recorrida baseia-se em conjunto probatório sólido, composto por imagens de câmeras de segurança (CFTV), registros administrativos e depoimentos de agentes penitenciários, que individualizam e confirmam a participação ativa do agravante na agressão física a
outro
custodiad
o
.

4.
O
Processo Administrativo Disciplinar
foi regularmente conduzido, com observância ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação da Defensoria Pública em todas as fases, afastando alegação de nulidade.

5.
A conduta do agravante
subsume-se
ao art. 50, I, da Lei de Execução Penal, por configurar participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina no ambiente prisional.

6.
A sanção aplicada
,
perda de 1/6
(um sexto)
dos dias remidos
,
foi fixada dentro dos parâmetros legais (art. 127 da
Lei de Execuções Penais
), com base em juízo discricionário fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, não se mostrando desproporcional, tampouco excessiva.

7.
A pena disciplinar guarda adequação à gravidade da infração, atendendo aos princípios da razoabilidade, da prevenção e da repressão a condutas que colocam em risco a segurança interna da unidade prisional.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A homologação de
Processo Administrativo Disciplinar
que reconhece falta grave com base em provas individualizadas e submetidas ao contraditório é válida e legítima.
”

“
A imposição da perda de até 1/
6 (um sexto)
dos dias remidos por falta grave, nos termos do art. 127 da LEP, é medida legal e proporcional, desde que fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/1984 (LEP),
arts
. 50, I; 57; 127.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ -
AgRg
no HC: 849192 SP 2023/0303706-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)
;

(N.U 1023914-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto por
GABRIEL FRANCISCO DORNELLAS SOUZA COSTA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, que
homologou
o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, consistente na participação em agressão física contra outro custodiado, e, como consectário legal, determinou a revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, com a consequente alteração da data-base para futuros benefícios.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública Estadual sustentou
, em síntese, a necessidade de reforma integral da decisão
, argumentando
, primordialmente, a ausência de provas robustas e individualizadas da participação do agravante na conduta faltosa, aduzindo que sua punição se baseou em mera presunção, configurando inaceitável responsabilidade objetiva.

Afirmou
que o reeducando apenas presenciou o ocorrido, sem desferir golpes, com a intenção de proteger um colega que estaria sob ameaça.

Subsidiariamente,
alegou
a flagrante desproporcionalidade da sanção aplicada, defendendo que, caso alguma punição fosse cabível, esta não poderia ultrapassar a de advertência, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo

desprovimento
do recurso
(ID n.
311937389
).

Ao exercer o juízo de retratação,
o
magistrad
o singul
ar manteve na íntegra o
decisum
objurgado (ID n.
311937398

– pag.
127/128
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiç
a Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
319919859
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço
.

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),que o
agravante
Gabriel Francisco Dornellas Souza Costa
cumpre pena total de

05
(
cinco
) anos

e
10
(
dez
)
meses
de reclusão,

em decorrência

d
a condenação
pela prática
do crime de
tráfico de drogas.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à análise da legalidade e da correção da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que, ao homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), reconheceu a prática de falta grave pelo agravante e aplicou os consectários legais correspondentes, especialmente a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

A Defesa estrutura sua insurgência sob dois eixos centrais: (
I
) a alegada insuficiência probatória para a condenação disciplinar e (
II
) a suposta desproporcionalidade da sanção imposta.

Todavia, após
detida análise
do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que as razões recursais não merecem acolhimento.

Inicialmente, a narrativa defensiva de que o agravante seria mero espectador dos fatos, limitando-se a acompanhar um companheiro supostamente ameaçado, mostra-se totalmente dissociada das provas produzidas no
Processo Administrativo Disciplinar
. Ao contrário do que
alegou
a Defesa, o procedimento administrativo foi conduzido com estrita observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo contado, inclusive, com a atuação plena da Defensoria Pública
Estadual
em todas as suas etapas.

Além disso, é importante ressaltar que a apuração administrativa não se apoiou em presunções genéricas ou em imputações coletivas. A conclusão pela participação ativa do agravante na
desordem ocorrida
na unidade prisional, bem como, na agressão física
ao custodiado
Bruno Eduardo Ferreira da Costa
,
amparou-se em provas concretas, individualizadas e tecnicamente aferíveis.

O Parecer Final da Comissão Disciplinar
,
acolhido pela Direção da unidade prisional e posteriormente homologado pelo Juízo da Execução Penal
,
é categórico ao apontar a efetiva participação do agravante, fundamentando-se na análise das gravações captadas pelo sistema de monitoramento interno (CFTV). Conforme consignado expressamente na decisão final
do Processo Administrativo Disciplinar
(ID n. 311940350 e ID n.

311937398
–
págs. 114/118; 01/03), as imagens permitem visualizar, de forma nítida, o agravante desferindo diversos socos contra a vítima no exato momento em que esta corria em direção à grade do corredor, acompanhado de outros reclusos.

Nessa perspectiva, transcrevo trecho
da decisão
final
, para melhor elucidação:

“
E
m análise às gravações das câmeras de monitoramento, como muito bem observado pela comissão disciplinar de segurança, é o contrário do que alega a defesa do acusado
,
é possível visualizar

no
às
14:48:50 quando este desfere vários socos contra Bruno,
quando este corria em direção a grade do corredor juntamente com vários outros reclusos
. Como
diz o ditado popular: ‘imagens valem mais que mil palavras’”.

Assim, a tese de ausência de provas não subsiste. A prova material
,
consistente nas imagens de vídeo
,
corroborada pelos registros administrativos e pelos depoimentos dos agentes penitenciários, compõe um conjunto probatório firme, coerente e plenamente capaz de demonstrar a autoria e a materialidade da infração disciplinar.

A conduta do agravante, ao integrar ativamente agressão coletiva deflagrada com o claro propósito de subverter a ordem interna,
subsume-se
perfeitamente à hipótese descrita no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, que tipifica como falta grave
“incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina”
.

Diante desse panorama, inexiste qualquer vício que macule a decisão homologatória do
Processo Administrativo Disciplinar
, a qual se encontra alicerçada em elementos probatórios sólidos e em estrita conformidade com a legislação
.

Nesse contexto, colaciono o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“(...)
1. Não se verifica ilegalidade na aplicação da falta grave, apurada por meio de processo administrativo disciplinar, com a individualização da conduta do reeducando, posse de aparelho celular, enquadrada nos artigos 39, II e V e 50, I e VI e 52, caput, todos da Lei de Execução Penal.
(...)

3. Na homologação da falta grave, não se exige nova ouvida judicial do condenado, quando a infração disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese em apreço.
(
...)”

(STJ -
AgRg
no HC: 849192 SP 2023/0303706-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)

Superada a análise acerca da suficiência probatória,
passo
ao exame do argumento subsidiário relativo à alegada desproporcionalidade da sanção aplicada.

A Defesa sustenta que a penalidade deveria ser reduzida a uma simples advertência, pretensão que, contudo, não se harmoniza com a gravidade da conduta apurada.

O artigo 127 da Lei de Execução Penal, com redação conferida pela Lei no 12.433/2011, dispõe que, no caso de falta grave, o magistrado poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo observar os critérios estabelecidos no artigo 57 do mesmo diploma legal, tais como a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato.

Trata-se, portanto, de juízo discricionário vinculado aos elementos concretos do caso, e não de aplicação automática ou aritmética da sanção.

No caso em apreço, o Juízo de origem, ao fixar a perda de remição na fração de 1/6 (um sexto), exerceu sua discricionariedade de forma criteriosa, adotando parâmetro moderado
,
correspondente à metade do limite máximo legal. A escolha dessa fração demonstra que as particularidades do episódio foram devidamente ponderadas, sobretudo porque a participação do agravante em agressão coletiva, no interior de uma unidade prisional, constitui uma das condutas mais reprováveis sob o ponto de vista disciplinar.

Atos dessa natureza fragilizam a segurança do estabelecimento, violam a disciplina interna, geram instabilidade entre os detentos e colocam em risco a integridade física de outros presos e dos servidores públicos que atuam na unidade
prisional
.

Assim, longe de configurar desproporcionalidade, a sanção aplicada revela-se adequada, necessária e proporcional à reprovabilidade da conduta. A adoção de mera advertência, como pretende a Defesa, não apenas contrariaria o comando legal, como também esvaziaria a finalidade pedagógica e preventiva da disciplina prisional, transmitindo equivocada mensagem de tolerância com comportamentos que atentam contra a ordem carcerária.

Nessa conjuntura, me alinho ao entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
A perda de até 1/3 dos dias remidos é admissível quando justificada na gravidade da conduta do apenado e em conformidade com o art. 127 da LEP.
(...)”

(N.U 1023914-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Em conclusão, a decisão agravada está
devidamente
fundamentada, tanto quanto ao reconhecimento da falta grave
,
baseado em provas idôneas, individualizadas e submetidas ao contraditório
,
quanto no tocante à aplicação dos seus consectários legais, que foram fixados com equilíbrio, proporcionalidade e em estrita consonância com a Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL FRANCISCO DORNELLAS SOUZA COSTA
,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025